Tribunal: STF
Processo: ARE 1575272
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Demarcação de terras indígenas. Diligências de campo da funai em propriedade privada. Alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da inviolabilidade do domicílio e do direito de propriedade. Ausência de ofensa constitucional direta. Matéria infraconstitucional. Tema 660 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia relativa à exigência de notificação prévia de proprietários rurais para a realização de estudos de campo pela FUNAI, em procedimentos de demarcação de terras indígenas, não configura ofensa constitucional direta.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se a realização de diligências de campo pela FUNAI em propriedades privadas, sem prévia ciência do proprietário, viola diretamente o art. 5º, XI, XXII, XXXV e LV, da Constituição Federal, ou se a controvérsia tem natureza infraconstitucional.

    III. Razões de decidir

    3. A discussão acerca da necessidade de notificação prévia de proprietários rurais em procedimentos administrativos de demarcação de terras indígenas demanda a análise de legislação infraconstitucional que rege a atuação administrativa da FUNAI.

    4. A alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal tem natureza infraconstitucional, conforme orientação firmada no Tema 660 da repercussão geral.

    5. A pretensão recursal busca rediscutir o enquadramento jurídico conferido pelo acórdão recorrido, sem demonstrar violação constitucional direta apta a viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental desprovido. 

    _________

    Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5º, XI, XXII, XXXV e LV.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660 da repercussão geral.